Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702376-74.2022.8.07.0001 APELANTE: JULIANA BARBOZA LISBOA APELADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Banco Bradesco S.A. para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 43726082, no prazo legal. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora